Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE VISITA PATERNA. VISITAÇÃO SEM PERNOITE. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença proferida em ação de guarda e regulamentação de visita, a qual julgou procedente o pedido inicial para conceder a guarda unilateral do filho em favor da genitora e, ainda, estabeleceu o regime de visitas paterno. 1.1. Em seu recurso, a autora pede a cassação da sentença em relação à regularização da visitação, reabrindo a fase instrutória, para ser determinada a realização de estudo psicossocial com a Assistência Social, para ser regularizada a visitação do genitor ao menor observando o melhor interesse do menor. Caso assim não se entenda, requer a reforma da sentença para regularizar a visitação, sem pernoite, conforme proposto pela recorrente.
2. O juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (art. 370, CPC). 2.1. A sentença ora apelada foi prolatada mediante julgamento antecipado do mérito, nos moldes previstos no art. 355, inciso I, CPC.O magistrado considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para demonstrar a inexistência de quaisquer riscos aos direitos da criança ou de situação que poderia gerar vulnerabilidade. Com efeito, o julgador conheceu “diretamente do pedido na forma recomendada pelo art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, visto que desnecessária a produção de outras provas.” 2.2. Desse modo o parecer da Procuradoria de Justiça destacou que “o resultado produzido por este estudo é utilizado apenas para sanar controvérsias sobre as condições em que o menor está inserido, bem como adequá-las de modo a atender o seu interesse. No entanto, considerando a revelia do Apelado e, consequentemente, a presunção, ainda que relativa (por tratar-se de matéria de direito de família) de que são verdadeiros os fatos trazidos pela Apelante, o estudo psicossocial se mostrou, ao entender do i. Magistrado a quo, desnecessário.”
3. Casos como estes devem ser regidos pelo princípio da proteção integral dos interesses dos incapazes, conforme preceitua o art. 227 da Constituição Federal.
4. Na hipótese, de acordo com o parecer psicológico colacionado aos autos, o menor apresentou comportamento ansioso e foi sugerido que “a família busque suporte psicoterapêutico para dirimir os conflitos existentes entre o par parental e a criança seja conduzida da melhor forma possível quanto a sua construção de identidade e autonomia.”. 4.1. Na avaliação da personalidade, a psicóloga relatou que a criança “possui autoestima negativa, frustração, necessidade de segurança, busca de sua satisfação na fantasia em vez da realidade; a criança demonstrou sofrer fortes pressões e desvalorização ambientais e conflitos entre a identificação feminina e masculina. Tais comportamentos podem estar relacionados com questões de ordem emocional desencadeadas possivelmente pelo seu histórico familiar.” 4.2. Ademais, como foi pontuado na sentença recorrida, o requerido figura em diversos processos de violência doméstica. 4.3. Insta salientar ter sido o genitor revel, razão pela qual não se manifestou acerca da guarda e sequer sobre o regime de visitação do infante, sendo estabelecida a guarda unilateral em favor da genitora. 4.4. Diante desse cenário, se faz necessária a adequação do regime de visitas do genitor para serem os interesses do menor preservados. Na hipótese, ante as provas colacionadas aos autos, não atende ao melhor interesse do menor lhe impor pernoitar com o genitor. 4.5. Desta feita, as visitas, sem pernoite, ainda permitirão a convivência do menor com o pai de forma segura, amparando a aproximação e o convívio entre ambos.
5. Precedente: “(...) 1. Trata-se de ação de guarda em que se discute a regulamentação de visitas. 2. A guarda e a tutela devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado. 3. Considerando a situação familiar e o melhor interessa da criança, mostra-se cabível a adaptação do convívio entre pai e filho, por meio da visitação sem pernoite. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (07300619320218070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 1/6/2022).
6. Pronunciamento do Ministério Público, aqui adotado, no sentido de se dar provimento ao recurso " de modo a reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para regularizar o regime de visitas do genitor, inicialmente supervisionadas e sem pernoites, até que se faça a devida adaptação à figura paterna e família extensa".
7. Apelo provido.